Tribunal: CARF
Processo: 13807.008411/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.008411/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.229 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
RAILTON EDSON DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. DEMORA NA INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA DECISÃO
DA DRJ. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO
DEMONSTRADO.
Inexiste nulidade por cerceamento de defesa pelo só fato de ter havido demora
na intimação/notificação do contribuinte para recorrer da decisão de primeira
instância, especialmente quando, após intimado, lhe foi oportunizado o prazo
recursal regulamentar previsto no Decreto no 70.235 e o sujeito passivo
apresentou em tempo e modo o seu recurso voluntário com as teses de
inconformismo que entendeu pertinentes controverter e não restou
demonstrado qualquer efetivo prejuízo ao contraditório e ampla defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA
INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 11. VINCULANTE POR
ATO DO MINISTÉRIO. PORTARIA MF No 277/2018.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.228, de 9 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13807.008410/2009-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.008411/2009-56
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.008411/2009-56

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação ou aquela que o contribuinte
concorda é considerada incontroversa e o crédito tributário a ela correspondente
definitivamente consolidado na esfera administrativa.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução por pessoa considerada dependente previsto no art. 77, do RIR, provada a
relação de dependência, é cabível no valor vigente à época, porém, é incompatível a
dedução por dependentes quando o contribuinte já deduz pensão alimentícia destinada
ao menor para atender suas necessidades básicas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas com instrução são dedutíveis na declaração de ajuste anual para
pagamentos devidamente comprovados, efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
estabelecido em lei.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Notificação de Lançamento de fls. 05/08, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício de (...), ano-calendário de (...), lavrada na revisão da Declaração de
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.008411/2009-56

Ajuste Anual – DAA, sendo glosadas: Dedução de Dependentes, no valor de R$
5.616,00, referente aos filhos Tatiana Victorino dos Santos, Tássia Victorino dos Santos
e Vitor Hugo Victorino dos Santos e à mãe Lourdes de Souza Santos, os primeiros por
motivo dito outros e a mãe por ter apresentado declaração em separado, citando o
enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea “c”; art. 35, da Lei no 9.250/95; art. 2o e
15, da Lei no 10.451/2002; art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15/2001; art. 73, 77 e
83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR); Despesa de Instrução, no valor de R$
8.646,00, em face de tratarem-se de despesas de instrução de alimentandos
indevidamente informados como dependentes e não apresentação dos comprovantes das
despesas, embora intimado, com o enquadramento legal citado que segue: art. 8o, inciso
II, alínea “b”, da Lei no 9.250/95; art. 1o, 2o e 15, da Lei no 19.451/2002; art. 39 a 42, da
Instrução Normativa SRF no 15/2001; art. 73, 81 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/99
(RIR); Dedução de Despesas Médicas, no valor de R$ 8.835,00, por não apresentação
dos comprovantes de pagamentos a Diagnósticos da América S.A. de R$ R$ 6.835,00 e
informações a maior em relação aos comprovantes apresentados da INFRAERO, no
valor de R$ 2.000, cujo enquadramento legal citado segue: art. 8o, inciso II, alínea “a”,
§§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; art. 43 a 48, da Instrução Normativa SRF no 15/2001; art.
73, 80 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado da Notificação, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 1/3, na
qual diz que quando intimado, compareceu munido de todos os documentos
comprobatórios à DEFIS São Paulo, questionando o motivo da intimação, ao que
recebeu a resposta de que o sistema informava divergência no valor do rendimento
tributável declarado e falta de comprovante de sentença judicial para pensão alimentícia
declarada. Assim, protocolou sentença judicial da pensão alimentícia, comprovante de
abono pecuniário conforme contracheque, relativo ao pagamento das férias e informe de
rendimento anual, emitido pela fonte pagadora.

Paga pensão alimentícia para Walkyria Aparecida Victorino que provê somente
gastos com alimentação. Os gastos adicionais com instrução e outros mais, que não
estão contemplados no acordo homologado judicialmente, porém, comprovados com
documentos anexos:

• Dedução com dependentes: certidões de nascimento de Tatiana Victorino dos
Santos, Tássia Victorino dos Santos e Vitor Hugo Victorino dos Santos e Relatório de
consulta de Dependente, onde constam os filhos como dependentes (GESTORH).

• Despesas com instrução: instrução de Vitor Hugo Victorino dos Santos, no
valor total de R$ R$ 2.052,00 (comprovante anexo) e instrução de Tássia Victorino dos
Santos, no valor de R$ 1.692,00 (comprovante anexo);

Portanto, juntada a prova de R$ 3.744,00 referente despesa com instrução, aceita
a glosa de R$ 4.902,00 (diferença entre a prova e o declarado).
• E com relação a despesas médicas, comprova pagamento a Diagnóstico da América,
no valor de R$ 683,85, dizendo ter se equivocado quando da digitação do valor,
cabendo a glosa de R$ (...) (diferença entre R$ ... e R$ ...) e mais, que houve equívoco
em relação ao valor da INFRAERO no valor de R$ 2.000,00, também, aceita a glosa.

Pede acolhimento da impugnação, revendo o débito fiscal declarado.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.008411/2009-56

A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses
decididas.
É consignado que parte do lançamento não foi controvertido (glosa mantida por
inexistência de litígio) e, em relação a parcela controversa, houve acolhimento parcial da
impugnação tendo sido acolhido em parte as deduções com despesas médicas do recorrente,
conforme comprovantes (glosa exonerada das despesas médicas).
No mais, quanto aos dependentes filhos, foi mantido o lançamento porque o
recorrente “paga pensão”, de modo que a dedução de dependentes sem ter a guarda dos filhos
por decisão judicial e a concomitância com o pagamento de pensão para os mesmos são
incompatíveis, ademais o dependente filho pode constar em apenas uma declaração e já consta
na declaração da genitora (glosa mantida relativa à dedução dos dependentes).
Quanto as despesas de instrução com dependentes filhos, também foi mantido o
lançamento porque os dependentes são excluídos da dependência direta do genitor por não haver
a guarda judicial e por haver o pagamento de pensão por parte dele e pelo fato dos dependentes
estarem relacionados na declaração da genitora para a relação direta de dependência de filho
(glosa mantida relativa à dedução de instrução com dependentes).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo postula o cancelamento do lançamento por
cerceamento de defesa e prescrição intercorrente.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.008411/2009-56

Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
De início, afirmo que o mérito recursal em espécie é preliminar, não havendo
matéria de mérito propriamente dita. Isto porque, o recorrente fundamenta e
requer seja reconhecida a nulidade, sob argumento de que não teria tomado
conhecimento e não teve oportunidade de se defender em tempo hábil da
decisão proferida pela DRJ. Ademais, a decisão já contaria com 10 anos. Neste
diapasão, requer também o reconhecimento de prescrição intercorrente.
- Da tese de nulidade
Observo que a decisão da DRJ é do ano de 2010 e a intimação para recurso
voluntário ocorreu em 2021, tendo o recorrente apresentado recurso no trintídio
legal, após a intimação/notificação ocorria 10 (dez) anos passados da prolação
do decisum recorrido.
Pois bem. Entendo que, em controle de legalidade ora exercido na revisão do
julgamento de piso, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito dos
argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo para a defesa,
uma vez que, tendo sido intimado para recorrer da decisão da DRJ, ainda que no
décimo ano, exerceu plenamente o seu contraditório e ampla defesa, sendo-lhe
oportunizado o recurso no prazo legal regulamentar, o que fez a tempo e modo
no trintídio legal com o protocolo do competente recurso voluntário,
plenamente admitido posto que tempestivo.
Deste modo, não restando comprovado qualquer prejuízo ao recorrente, rejeito a
tese de nulidade por causa da demora na intimação/notificação. Eventuais
análises administrativas e responsabilidades pela demora em proceder com a
intimação, não justificam a nulidade, tendo sido concedido o prazo recursal e
ocorrido a intimação/notificação na forma regulamentar. Inexiste hipótese de
nulidade enquadrável no art. 59 do Decreto n.o 70.235, que rege o processo
administrativo fiscal e disciplina as hipóteses de nulidade.
De mais a mais, inexiste nulidade por cerceamento de defesa pelo só fato de ter
havido demora na intimação/notificação do contribuinte para recorrer da
decisão de primeira instância, especialmente quando, após intimado, lhe foi
oportunizado o prazo recursal regulamentar previsto no Decreto no 70.235 e o
sujeito passivo apresentou em tempo e modo o seu recurso voluntário com as
teses de inconformismo que entendeu pertinentes controverter e não restou
demonstrado qualquer efetivo prejuízo ao contraditório e ampla defesa.
Sendo assim, rejeito a tese de nulidade.
- Da tese de prescrição intercorrente
Quanto a prescrição intercorrente do crédito tributário em litígio mantido pela
decisão da DRJ, tenho que esclarecer que, para controle de legalidade exercido
no CARF, não se aplica o instituto da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal por ausência de previsão legal específica no Código
Tributário Nacional (CTN) ou no Decreto n.o 70.235, que disciplina o referido
processo administrativo fiscal.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.008411/2009-56

A matéria está plenamente pacificada neste Egrégio Conselho, na forma da
Súmula CARF n.o 11, a saber: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”
Aliás, referido enunciado sumular se tornou vinculante, na forma da Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Os acórdãos precedentes que discutiram essa matéria são a seguir referenciados:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Aliás, em julgamento recente, este Colegiado reafirmou o entendimento no
Acórdão CARF no 2202-009.950.
Por fim, a eventual prescrição do crédito tributário relacionada a parcela do
lançamento não controvertida com a impugnação, o qual se tornou definitivo
com a não instauração do litígio sobre ele – por não ser controverso, sendo
passível de execução fiscal –, não se confunde com o crédito tributário
controvertido e mantido na decisão da DRJ – objeto do pedido de prescrição
intercorrente –, o qual estava suspenso pelo processo administrativo fiscal
instaurado com a impugnação, na forma disciplinada no Código Tributário
Nacional, de modo que não corria contra ele sequer o prazo de prescrição, vez
que impossível a propositura de execução fiscal enquanto se discute
administrativamente o lançamento. A prescrição para a execução fiscal só terá
início após a decisão final terminativa do processo administrativo fiscal que
discute exatamente a legalidade ou não do crédito tributário controvertido pela
impugnação que inaugura o litígio.
Ainda que se afirme que a prescrição intercorrente seja matéria processual e que
não se confundiria com o instituto de direito material da prescrição mesma para
a execução fiscal, tem-se que reafirmar que, por ausência de disciplina legal,
não se aplica o instituto da prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, além do assunto ser sumulado no CARF com efeito vinculante aos
julgadores administrativos do Colegiado.
Sendo assim, rejeito a tese de prescrição intercorrente.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.229 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.008411/2009-56

Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 68
DF CARF MF
Original